Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-66.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721776-66.2021.8.07.0015 RECORRENTE: NATANAEL MARTINS DE BARROS SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA. LESÃO. ATIVIDADE LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária demanda a demonstração do nexo de causalidade entre o trabalho desenvolvido pelo segurado e a lesão ou doença que o acomete. 2. O pedido de condenação do ente previdenciário à concessão de benefício acidentário deve ser rejeitado quando não for demonstrado o nexo causal entre a doença ou lesão que acomete o segurado e a atividade laborativa. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus à percepção do benefício previdenciário em face da incapacidade laborativa relacionada ao trabalho. Afirma que deveria ter sido observado todo o acervo probatório acostado aos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 371 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O perito consignou que não existem elementos que permitam reconhecer o nexo causal entre as lesões e o trabalho exercido pelo apelante (id 41400327). Frise-se que o apelante apresenta argumentos genéricos para infirmar as conclusões do laudo médico judicial. Não traz qualquer argumento concreto e relevante que possa colocar em dúvida as conclusões do perito (...). As alegações e as provas apresentadas pelo apelante são genéricas e inespecíficas e não são capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial (...). Não foi emitida comunicação de acidente de trabalho (CAT). O apelado não reconheceu a natureza acidentária do auxílio-doença concedido ao apelante no período de 3.9.2021 a 19.10.2021 (id 41400312). O apelante alega que o acidente automobilístico que sofreu ocorreu no trajeto para o trabalho, porém não fez prova do referido fato. O Juízo de Primeiro Grau lhe deu a oportunidade de produzir prova oral para comprovar a alegação, mas o apelante afirmou que não possuía testemunhas a serem ouvidas. O apelante limitou-se a trazer aos autos boletim de ocorrência referente ao acidente. A data e o local do acidente constantes do referido documento não são elementos suficientes para demonstrar que este ocorreu no percurso para a atividade laborativa (id 41400341). Não foi comprovado o nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pelo apelante e o trabalho, razão pela qual a rejeição dos pedidos formulados na ação é de rigor” (ID 43667884). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027